Tribunal: TJPA
Processo: 0024454-62.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024454-62.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DIONARDO DIOGO SABADO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0024454-62.2014.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

APELADO: DIONARDO DIOGO SABADO DE SOUZA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL (EDITAL N.º 001/2012). DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0024454-62.2014.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

APELADO: DIONARDO DIOGO SABADO DE SOUZA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
DIONARDO DIOGO SABADO DE SOUZA.

Consta da exordial que o impetrante/apelado foi aprovado em 3º lugar, portanto, dentro do número de vagas ofertadas no concurso nº. 01/2012, para o cargo de auxiliar de administração da Prefeitura de Belém, Edital nº. 01/2012, no qual foi ofertada 08 vagas. O concurso foi homologado em 26.06.2012 e passados quase dois anos, o impetrante não foi nomeado, razão ela qual impetrou o mandado de segurança.

O Magistrado
a quo
, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“
Diante aas razões expostas, CONCEDO A SEGURANÇA., determinando à imediata convocação e nomeação do Impetrante no cargo de Auxiliar de Administração, referente ao Concurso Público 01/2012, Editei de Abertura n.s 01/2012. Custas pela parte impetrada.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas ns 512, do STF., e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12,016/09.”

O Município de Belém interpôs recurso de apelação, aduzindo que o apelado possui apenas direito subjetivo à nomeação, já que o ato decorre da conveniência e oportunidade da Administração Pública. Afirma que não há dotação orçamentária para fazer a convocação, o que pode gerar penalização ao agente público por descumprimento de preceitos relativos a lei de responsabilidade fiscal, tendo em vista a crise econômica em que a Municipalidade se encontra.

A parte apelada não apresentou contrarrazões. ID 9581703.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 9619269.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0024454-62.2014.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

APELADO: DIONARDO DIOGO SABADO DE SOUZA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia quanto ao direito do impetrante à nomeação em cargo público, considerando aprovação dentro do número de vagas.

Compulsando os autos, observo que o impetrante/apelado foi aprovado em 3º lugar, portanto dentro do número de vagas, para o cargo de auxiliar de administração da Prefeitura de Belém, Edital nº. 01/2012, no qual foi ofertada 08 vagas.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas, possuem direito subjetivo à nomeação.

Eis a ementa do julgado referido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO

DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...)

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016).

Desse modo, indubitável o direito líquido e certo à nomeação do Impetrante,
uma vez que foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital.

Assim, todas as argumentações expostas no Apelo, não são capazes de desconstituir a r. sentença, a qual se encontra em consonância com entendimento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.

Acerca do tema, esta Corte possui entendimento pacificado, vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE, EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expectativa de direito, conforme jurisprudência pacífica do STF. 2.Uma vez verificado o fim do prazo do certame, sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, surge-lhe o direito à nomeação e posse imediata. 3. A Administração Pública preencheu apenas 1 (um) dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar a situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF.
4. Recursos de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida na integralidade, em remessa necessária. À unanimidade.

(2150803, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito
Público
, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-09-02)

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO (EDITAL N.º 001/2012). CARGO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR ALEGADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO IMPETRANTE. ARGUIÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO DO IMPETRANTE CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÍBLICO DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES ACOLHIDAS PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
CONHECIDA E PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. A sentença recorrida denegou a segurança pleiteada por alegada necessidade de dilação probatória. 2. Apelação do Impetrante. Arguição de Direito Líquido e Certo à nomeação e posse. O apelante participou do
Concurso Público
n.º 001/2012, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Belém –
SEMEC
, que ofertava 300 vagas para o cargo de Assistente de Administração, tendo sido aprovado no 108º (centésimo oitavo) lugar, dentro do número de vagas ofertadas em edital. 3. O item 16.11 do edital, dispõe que o
Concurso
em questão teria prazo de validade de 02 (dois) anos, contados da homologação do resultado final, podendo haver prorrogação por igual período. 4. O resultado final do certame foi homologado em 20.06.2013, assim, não havendo prorrogação, a expiração do prazo de validade ocorreu em 20.06.2015, ou seja, em meses anteriores a impetração do mandamus (09.10.2015). 5.
Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no Edital, possuem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame, consolidando-se em Direito Líquido e Certo quando não nomeados no período de validade do certame. Direito Líquido e Certo configurado diante da expiração do prazo de validade do certame. Precedentes das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Apelação do impetrante conhecida e provida, para conceder a segurança pleiteada, determinando a nomeação e posse do Apelante no cargo de Assistente de Administração
. 7. Apelação do Ministério
Público
conhecida e provida, pelos fundamentos do voto. 8. À unanimidade.

(2185249, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito
Público
, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-11)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
CONCURSO PÚBLICO
. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DA VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 1- O candidato aprovado em
concurso público
, com o prazo de validade expirado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. 2- Por outro lado, decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, esta Corte fixou o entendimento no sentido de que a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, para os fins de nomeação e posse em cargo
público
, não ofende o decidido na ADC n. 4, vez que o pagamento de vencimentos consubstancia tão somente efeito secundário da investidura. 3- Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA, 2017.01378800-79, 173.037, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO
, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-07). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO
. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM NOMEAR CANDIDATO DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DATA DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. I Consoante entendimento do C. STJ o prazo decadencial para se impetrar Mandado de Segurança contra omissão da Administração Pública em nomear candidato aprovado em
concurso público
é a data da expiração da validade do certame. Precedente do STJ. II Dentro do prazo de validade do
concurso
, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao Poder
Público
. Precedente do STF. III Recurso conhecido e improvido. (2017.02157299-51, 175.604, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO
, Julgado em 2017-05-25, Publicado em 2017-05-26)

Desse modo, possuindo o apelado direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi classificado, vislumbro acertada a sentença atacada que concedeu a segurança ao candidato, não havendo qualquer reparo a ser feito nessa via recursal.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022